Tribunal: TJPA
Processo: 0816404-53.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816404-53.2024.8.14.0401

APELANTE: EVELISE DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: FABIO DE LIMA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0816404-53.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: EVELISE DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADA: DRA. IONE ARRAIS OLIVEIRA OAB/PA 3.609

APELADO: FÁBIO DE LIMA MOURA

ADVOGADO: DR. DELIPE JALES RODRIGUES OAB/PA 23.230

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. SENTENÇA ANULADA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Evelise de Oliveira Rodrigues contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em seu favor e em desfavor de Fábio de Lima Moura. A apelante sustenta que a revogação das medidas exige a oitiva prévia da vítima e que persistem os fatores de risco que ensejaram sua concessão. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação das medidas protetivas de urgência pode ocorrer sem a prévia oitiva da vítima; e (ii) verificar se persistem os requisitos para a manutenção das medidas protetivas concedidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, o que impõe a necessidade de avaliação criteriosa antes de sua revogação.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a imprescindibilidade da oitiva da vítima antes da revogação de medidas protetivas, considerando que a interpretação das normas da Lei Maria da Penha deve priorizar a proteção da mulher em situação de violência doméstica.

5.

A decisão recorrida não observou a exigência de oitiva prévia da vítima antes de revogar as referidas medidas, desconsiderando os elementos que indicam a continuidade da violência psicológica.

6.

O medo de “eternizar” medidas protetivas não pode prevalecer sobre o dever do Estado de garantir a proteção da vítima, sobretudo em situações de violência psicológica, cuja comprovação deve considerar o contexto de vulnerabilidade da mulher e os impactos emocionais relatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige a oitiva prévia da vítima, sob pena de nulidade da decisão.

9.

Tais medidas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores de risco que justificaram sua concessão, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

10.

A análise da violência psicológica deve levar em consideração o histórico de vulnerabilidade da vítima, a desproporcionalidade das relações de poder e os impactos emocionais relatados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 4º e 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0822197-41.2022.8.14.0401, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/12/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,

no sentido de anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas em questão
,
enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo de 1º grau, mediante prévia oitiva das partes
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0816404-53.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: EVELISE DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADA: DRA. IONE ARRAIS OLIVEIRA OAB/PA 3.609

APELADO: FÁBIO DE LIMA MOURA

ADVOGADO: DR. DELIPE JALES RODRIGUES OAB/PA 23.230

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
EVELISE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, o qual revogou as medidas protetivas de urgência deferidas, em favor daquela e em desfavor de Fábio de Lima Moura (ID nº 25044722).

A apelante recorreu pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, de modo que a decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima (ID nº 25044729 p. 1-15).

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 25044733 p. 1-11)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu provimento
, para que sejam mantidas as medidas protetivas decretadas, assegurando a oitiva da vítima antes de nova decisão (ID nº 25184994 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, se verifica que no Boletim de Ocorrência (ID nº 250445642 p. 2-3) que compunha o expediente remetido ao juiz de 1º grau

pela i. autoridade policial, consta o pedido da apelante para a concessão de medidas protetivas de urgência:

“A relatora acessou o serviço da DEAM VIRTUAL por intermédio do formulário disponibilizado no site da Polícia Civil do Pará por meio do protocolo de nº 2024081000006, aberto no dia 18 de julho de 2024 às 12h02min, para informar que sofreu violência psicológica praticada por seu ex-companheiro FABIO DE LIMA MOURA, brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral Nº 4861306, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o N° 865.920.682- 72, nascido no dia 21/08/1987, detentor do número telefônico: (91)98339-5557, filiado a Pedro Paulo da Costa Moura e Nazaré Sampaio De Lima Moura, natural de Belém, residente na Av. Generalíssimo Deodoro, N° 2037, Bairro: Cremação, Belém-PA, CEP 66040-255. Informa que estiveram em um relacionamento que durou 11 anos.Informa que no dia 07/08/2024 foi constrangida por seu ex-companheiro que foi até sua residência e forçou a entrada do prédio causando tumulto, bloqueando a garagem e obstruindo a entrada e saída de outros moradores. Hoje, dia 10/08/2024, FABIO esteve novamente no prédio para buscar a filha do ex-casal para passar o final de semana com ele, porém a menor começou a chorar e rejeitar ir com o pai. Assim que chegou o momento de entregar a filha ao seu pai, a relatora informa que a menor se agarrou à babá, Joana D’arc da Conceição Castro, aos prantos e se tremendo por não querer ir. Nesse cenário, FABIO perguntou para a babá se estava gravando então neste momento se conteve, a relatora cita as falas de FABIO: “ELE DISSE QUE VAI ME FUDER E ACABAR COMIGO”, afirma não ter sido a primeira vez que foi ameaçada e que FABIO estende a conduta à mãe de EVELISE. QUE, no dia 30/07/2024, em uma ligação no telefone da babá, FABIO falou para a filha que “A MAMÃE TEM UMA LEI QUE QUER PRENDÊ-LO” (TEXTUAIS), desestruturando a criança, esta que depois fez um desenho e disse para sua babá que, no desenho, FABIO desfere um soco em sua mãe EVELISE junto com a companheira dele, no outro lado ela mesma e sua mãe evelise chorando e a menor se riscando da vida dele. A relatora alega ter crises de choro, de pânico, que sua pressão tem alterado devido às condutas de seu ex-companheiro, afirma que ele não aceita o fim do relacionamento em que esta viveu violência por anos. Informa que está tendo acompanhamento médico e fazendo uso de medicação antidepressiva diariamente para tratar o abalo psicológico diário e que não está conseguindo trabalhar temendo o que FABIO pode fazer com ela. QUE, afirma que vivem um término conturbado, que FABIO estava tentando voltar o relacionamento até o final do mês de junho. QUE, já registrou ocorrência policial e formulou pedido de medida protetiva de urgência contra FABIO anteriormente. QUE, FABIO já quase a agrediu fisicamente antes, ele estufou o peito e quase bateu em EVELISE, porém foi impedido pois ela gritou por socorro de sua secretária. QUE, sua filha já presenciou atos de violência de FABIO contra EVELISE. QUE, apesar de estar passando por muitos problemas psicológicos causados por FABIO, não está evitando o contato dele com sua filha. QUE, registrou o fato na pretensão de ter paz e poder refazer sua vida, cuidar do psicológica de sua filha e sair do ciclo de violência e tortura psicológica que está vivendo. QUE, não solicita casa de acolhimento. QUE, não necessita retirar seus pertences com segurança de sua residência. QUE, NÃO deseja representar criminalmente contra o agressor. QUE, após tomar ciência das Medidas Protetivas de Urgência, a mesma solicita: I - PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA ENTRE ESTES E O AGRESSOR. II - PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. III - PROIBIÇÃO DE FREQUENTAÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA (TRABALHO DA VÍTIMA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, SETOR: COORDENADORIA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL, AV ALMIRANTE BARROSO, Nº 3089). IV - RESTRIÇÃO OU SUSPENSÃO DE VISITAS AOS DEPENDENTES MENORES, OUVIDA A EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR OU SERVIÇO SIMILAR. V - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS OU PROVISÓRIOS; VI - COMPARECIMENTO DO AGRESSOR A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO; VII - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DO AGRESSOR, POR MEIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO DE APOIO.”

Em razão do relatado, o Juízo de Origem entendeu estarem preenchidos os requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
e concedeu as medidas protetivas (ID nº 25044623).

Em sentença o Magistrado de origem revogou as medidas protetivas nos seguintes termos:

“(...)

O feito encontra-se suficientemente instruído para o seu julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, CPC.

Conforme se depreende dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06, para configurar-se violência doméstica e familiar contra a mulher, faz-se necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a) existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; b) existência de violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra a mulher e c) situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.

No caso em tela, não resta evidenciado que a alegada violência sofrida pela vítima tenha sido fruto de uma violência de gênero, verticalização de poder, ou ainda, uma relação de inferioridade e subordinação entre si.

Claro está, pelo relato da Requerente e defesa do Requerido, que, em que pese a relação íntima de afeto, pois as partes possuem um filho em comum, não há que se falar em violência de gênero, tampouco situação de vulnerabilidade, visto que, o caso se trata somente de desavenças por questões de exercício do poder familiar.

Logo, o que se vislumbra no presente caso é a manifesta ausência de uma das condições para propor a ação, qual seja, a falta de interesse processual, posto que, a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão através da concessão das medidas protetivas de urgência constantes na Lei nº 11.340/2006 e pleiteadas no presente caso, o que conforme consta dos autos, já esta sendo dirimido no juízo cível competente.

Assim,
ante a evidente falta de interesse processual da Requerente
, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil e
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS LIMINARMENTE
.

(...)”

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Diante disso, entendo que merece reforma a sentença prolatada uma vez que as medidas em questão devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Ressalte-se que cabe ao Juízo de primeira instância
ouvir as partes
antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1. O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do decisum. No julgado do AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que "a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência".

3. É bem verdade que "não se pode eternizar medidas cautelares". Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

5. Presença, nos autos, de diversos relatos recentes de violência psicológica à vítima. Nesse sentido, observa-se a salutar lição de MARIA BENENICE DIAS, que reconhece ter a violência psicológica "forte alicerce nas relações desiguais de poder entre sexos".

6. A prova da violência deve estar pautada na narrativa da ofendida e na prova dos autos. Precisa observar a indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório, a cultura vigente e a vulnerabilidade da mulher, sobretudo quando a questão é psicológica, mais complexa e com muito mais camadas dos que as vias de fato.

7. Em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, o Magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão resumindo a contenda à "existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido".

8. Não obstante, no dia 05 (cinco) de abril de 2023, menos de três meses antes, a apelante apresentou petição (ID nº. 15826477) – dentre tantas outras colacionadas nos autos, juntando Boletim de Ocorrência Policial de nº. 00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação. Pela narrativa exposta, havia um possível contexto de violência psicológica – fato que, de per si, já seria bastante para a designação da oitiva da vítima antes da revogação da medida, na esteira de todos os argumentos supracitados.

9. Da forma narrada pelo Juízo de 1º Grau, resumiu-se toda a contenda a "divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido", sem qualquer análise sobre as provas juntadas, a manutenção dos requisitos da medida ou a presença da violência psicológica descrita no art. 7º, II, da Lei nº. 11.340/06. E é justamente essa análise simplista das alegações da mulher vítima de violência que a lei visa coibir – sobretudo quando se trata de violência psicológica.

10. Logo, não resta nenhuma outra medida a esse Colegiado senão decretar a anulação da sentença e 1º Grau.

11. Enfim, conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822197-41.2022.8.14.0401 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Com isso, restabeleço as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas em questão
,
enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo de 1º grau, mediante prévia oitiva das partes
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025